Tribunal: STF
Processo: AI 577484
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-12-12
Data de publicação: 2006-12-12

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE
   INSTRUMENTO. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ALEGAÇÃO
   EXTEMPORÂNEA DE QUE NÃO HOUVE EXPEDIENTE FORENSE NO ÚLTIMO DIA DO
   PRAZO RECURSAL.
Esta colenda Corte, no julgamento do AI
   621.919-AgR, em decisão plenária de 11.10.2006, confirmou o
   entendimento de que a prova da tempestividade do recurso é de ser
   feita no momento da interposição da petição recursal, não sendo
   admitida a comprovação de eventual prorrogação do prazo no agravo
   regimental. Faço a ressalva de meu ponto de vista pessoal -- fui
   voto vencido naquela oportunidade --, mas me rendo ao pensar
   majoritário da Casa.
Agravo desprovido.